Tribunal: TJMT
Processo: 1000887-53.2024.8.11.0095
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000887-53.2024.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CLAUDETE BERALDO DE SOUZA - CPF: 018.899.751-25 (APELANTE), DAIANE DA SILVA SOARES - CPF: 040.477.191-29 (ADVOGADO), ELZA APARECIDA MARQUES - CPF: 977.730.931-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza . Relator: Deixou de conhecer o recurso. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto . 1º Vogal: Por essas razões, com o devido respeito ao ilustre Relator, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida. Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar . 2º Vogal: Acompanho o relator POR MAIORIA DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
FAZENDA PÚBLICA.
MUNICIPIO DE PARANAITA

E OUTRO.
SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO.
PRELIMINAR. AÇÃO ORIGINADA NO JUÍZO COMUM CÍVEL. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 295600885
-
reclamação nº 1000887-53.2024.8.11.0095
–
da
Vara Única De Paranaíta
), que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

- PRELIMINAR.

- da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar causas cujo valor, na data da distribuição, não ultrapasse 60 (
sessenta
) salários mínimos, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 12.153/2009. Do mesmo modo, compete às Turmas Recursais a apreciação dos recursos interpostos contra decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes. (
TJMT – 1ª CDPb – RAgInterno nº 1001639-84.2023.8.11.0022 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 19/2/2025 - DJE 25/2/2025
) e (
TJSP – 1ª CDPb – RAgI nº 2158055-78.2024.8.26.0000 – rel. Desembargador Rubens Rihl – j. 5/6/2024
).

- da incompetência das Turmas Recursais em relação ao juízo comum cível.

Nos termos do artigo 107 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE nº 016/23
), restou consolidado o entendimento, em sede de conflito de competência, de que, tratando-se de causa cujo valor não ultrapassa 60 (
sessenta
) salários mínimos, o feito deve tramitar
- no primeiro grau de jurisdição
-, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedente. (
TJMT – 1ª CDPbC – CC nº 1024525-12.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador Rodrigo Roberto Curvo – j. 9/9/2024
).

Considerando, pois, que determinada ação tramitou originariamente perante a Justiça Comum Cível, o recurso cabível contra a sentença nela proferida deverá ser dirigido ao respectivo órgão de segundo grau, ou seja, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme as regras de competência fixadas em seu Regimento Interno, sendo incabível o encaminhamento à Turma Recursal dos Juizados Especiais. Precedentes. (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1009562-37.2017.8.11.0002 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 17/6/2024 – Dje 20/6/2024
); (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1004977-93.2023.8.11.0013 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 6/5/2024 - DJe 9/5/2024
); (
TJRS – TRFAZP – RI nº 5005987-03.2019.8.21.0002 – relª. Juíza Gabriela Irigon Pereira – j. 26-08-2024 – DJe 28/08/2024
); (
TJSC – 3ª TR – RAgInterno nº 4000015-48.2019.8.24.9003/Chapecó – relª. Juíza Surami Juliana dos Santos Heerdt – j. 25/11/2019
) e (
TJMG – 7ª CC – RAgI nº 3426814-56.2024.8.13.0000 – rel. Desembargador Renato Dresch – j. 6/11/2024 – DJe 14/11/2024
).

- da situação fática.

O Provimento nº 26/2022-CM/TJMT, de 5 de agosto de 2022, criou o Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais. Posteriormente, a Resolução TJMT/OE nº 08, de 4 de julho de 2023, em seu artigo 5º, inciso XIV, suspendeu, a partir de 1º de outubro de 2023, a competência da Vara Única da Comarca de Paranaíta para processar e julgar feitos dos Juizados Especiais. Já o artigo 7º da mesma resolução determinou que, a partir dessa data, os novos processos deveriam ser distribuídos ao Núcleo de Justiça 4.0 dos Juizados Especiais.

Por sua vez, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (
IRDR
) nº 85560/2016 – Tema 01/TJMT fixou a seguinte tese:
“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.”

Sendo assim, tratando-se de demanda de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e tendo sido a ação protocolada em 13/9/2024, no JUÍZO COMUM CÍVEL, com prolação de sentença em 18/2/2025, revela-se a incompetência do juízo sentenciante.

- da ineficácia na devolução do feito ao TJMT, para correção processual.

A prática tem demonstrado que o TJMT, sem apego a regra processual na questão da competência (
art. 5º, LIII, da CF:
“ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.”
), nos recursos oriundos de juízo comum cível fazendário, decorrentes de matérias dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais, tem encaminhado o debate recursal diretamente às Turmas Recursais, mostrando sem relevo a providência de devolução para a devida correção. Precedentes. (
1031265-45.2022.8.11.0003; 1009451-60.2022.8.11.0040; 1005475-63.2025.8.11.0000; 1010682-51.2024.8.11.0041, entre outros
).

Tal preceito consagra o princípio do juiz natural, o qual assegura às partes o direito de serem processadas e julgadas por juízos previamente estabelecidos em lei, vedando a designação arbitrária de autoridade judiciária, muito menos, possível de ser afastado pela pretendida
“celeridade processual”
. Trata-se de garantia essencial à imparcialidade, ao devido processo legal e à segurança jurídica, uma vez que assegura que o trâmite processual observe as regras de competência previamente fixadas.

Diante do contexto fático e jurídico, e considerando a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública ou Núcleo Digital específico, para o processamento e julgamento da demanda, bem como a necessidade de observância ao princípio do juiz natural, e diante da não assunção de competência no Juizado Especial competente na origem, impõe-se a correção – por linhas tortas – do andamento processual, com reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados perante juízo incompetente, a fim de resguardar a regularidade procedimental e a segurança jurídica.

- do ônus da sucumbência.

A respeito da verba de sucumbência em hipóteses de extinção da lide sem análise de mérito, em virtude da perda superveniente do interesse processual, é no sentido de que a parte que deu causa à instauração da demanda deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade (
§10 do art. 85, do CPC
). Precedentes.

(
STJ – 4ª T - AgInt no REsp 1795444-PR - relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 31/3/2025
); (
TJMT – 4ª CDPv – RApC nº 0000500-03.2008.8.11.0035 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 16/4/2025 - DJE 21/4/2025
) e (
TJMT – 4ª CDPv – RApC nº 1000556-06.2022.8.11.0107 – relª. Desembargadora ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA – j. 16/4/2025 - DJE 22/4/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do recurso.
2-
Declaro, de ofício, a incompetência do juízo comum cível na origem, com inevitável nulidade da sentença proferida, mantendo, excepcionalmente,
a validade dos demais atos decisórios anteriormente praticados, em atenção à natureza da matéria que versa sobre direito à saúde e em razão da hipervulnerabilidade da parte.

2.1)
Em consequência, determino ao juízo de origem, COM URGÊNCIA, promova a baixa na distribuição, com redistribuição do feito ao juízo competente (
Juizado da Fazenda Pública ou Núcleo Digital dos Juizados Especiais
), para homologação dos atos já praticados ou, se for o caso, proferir nova decisão
.
4-

Nos termos do art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrido (
que deu causa ao ajuizamento da demanda
) ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que arbitro:
4.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
4.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
4.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
4.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000887-53.2024.8.11.0095.

Origem
: VARA ÚNICA DE PARANAÍTA.

Recorrente:
CLAUDETE BERALDO DE SOUZA.

Recorridos:
MUNICÍPIO DE PARANAÍTA E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento
: 16 A 20/10/2025.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial, por entender que não restou comprado a presença cumulativa dos requisitos contidos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tendo em vista que não há nos autos indicação robusta acerca da imprescindibilidade do tratamento, assim como a ineficácia das alternativas medicamentosas fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O Juízo singular consignou, ainda, não haver comprovação de solicitação dos medicamentos de alto custo, obedecendo aos critérios previamente estabelecidos pelo Ministério da Saúde, nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, apesar de ter sido oportunizado à demandante a apresentação da documentação necessária.

Em seu voto, o ilustre Relator não conheceu do recurso, declarando, de ofício, a incompetência do juízo comum cível na origem, com inevitável nulidade da sentença proferida, mantendo, excepcionalmente, a validade dos demais atos decisórios anteriormente praticados, em atenção à natureza da matéria que versa sobre direito à saúde em razão da hipervulnerabilidade da parte.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator quanto ao não conhecimento do recurso interposto e a declaração da incompetência do juízo comum cível na origem.

Inicialmente, observa-se que, na data de
20/8/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal,
sem que houvesse insurgência das partes
.

Assim, o feito deverá ser processado conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009 e da Lei nº 9.099/1995.

Pois bem, a questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para obrigar os entes públicos ao fornecimento dos medicamentos pleiteados pela recorrente.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp nº 1.657.156-RJ (Tema 106), Primeira Seção, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, publicado no DJE em 04/05/2018, enfrentou a questão do fornecimento de medicamentos não constantes na lista do SUS, fixando requisitos a serem observados
cumulativamente
:

"
(i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
, assim como da
ineficácia
, para o tratamento da moléstia,
dos fármacos fornecidos pelo SUS
;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência“
(grifei).

No mesmo sentido, o STF, no Tema 1234 com repercussão geral reconhecida, fixou requisitos para a concessão judicial de medicamentos registrados na Anvisa, porém não disponibilizados pelo SUS, entre eles:

negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral
;

ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da
necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

imprescindibilidade clínica do tratamento
, comprovada mediante laudo médico fundamentado,
descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado
;

incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que não restou cabalmente comprovada a imprescindibilidade ou necessidade dos medicamentos pleiteados, bem como a ineficácia de outros fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia.

Conforme parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), os medicamentos ENTRESTO (Sacubitril + Valsartana) e FORXIGA (Dapagliflozina) são contemplados pelos protocolos de medicamentos do SUS,
sendo necessário que a solicitação seja feita obedecendo aos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas
. Quanto ao medicamento EZETIMIBA, o parecer indica que não é fornecido pelo SUS, embora existam alternativas terapêuticas disponíveis.

O parecer do NAT foi
desfavorável
ao fornecimento dos medicamentos, ressaltando que "
para tratamento da dislipidemia, o SUS conta com PCDT específico (...) Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante: Não Recomendada
", bem como que "
considerando que o SUS tem medicamentos assegurados para as patologias da autora; Considerando que não há nos autos justificativa para utilização de fármacos não assegurados no SUS; Considerando que não constam exames nos autos ou justificativa clínica para utilização de fármacos não assegurados no SUS; Considerando que os medicamentos solicitados podem ter eficácia, mas não há evidência de superioridade terapêutica em relação aos fármacos assegurados no SUS
".

Embora a recorrente tenha apresentado laudo médico indicando a necessidade dos medicamentos, não há demonstração clara e específica da
ineficácia
das alternativas disponibilizadas pelo SUS.

Além disso, o referido laudo não apresenta fundamentação detalhada que justifique por que os medicamentos já disponíveis no sistema público seriam inadequados ou ineficazes para o caso concreto da paciente.

Ressalte-se que, apesar da alegação de que foi realizada solicitação formal junto à farmácia pública do município de Paranaíta, não há comprovação de que foram observados os procedimentos administrativos específicos para obtenção dos medicamentos ENTRESTO e FORXIGA, os quais, embora disponíveis pelo SUS, exigem o cumprimento de protocolos clínicos específicos.

A jurisprudência tem orientado no sentido de que, embora o direito à saúde seja constitucionalmente garantido, a concessão judicial de medicamentos deve observar critérios técnicos e administrativos estabelecidos pelo SUS, especialmente quando existem alternativas terapêuticas disponíveis.

O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 793 (RE 855.178), reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos essenciais à saúde, mas também destacou a importância de se observar "
os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização
" do sistema de saúde.

Dessa forma, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas constantes nos autos, denota-se que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão dos medicamentos pleiteados, especialmente no que tange à comprovação da
imprescindibilidade
do tratamento e da
ineficácia
das alternativas oferecidas pelo SUS.

A mera prescrição médica, desprovida de fundamentação específica quanto à ineficácia das opções terapêuticas disponíveis no SUS, não se mostra suficiente para obrigar os entes públicos ao fornecimento dos medicamentos requeridos, sobretudo diante da manifestação técnica do NAT, que aponta a existência de alternativas terapêuticas.

Por essas razões,
com o devido respeito ao ilustre Relator
, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025